Tribunal: STF
Processo: HC 61150
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-04
Data de publicação: 1983-11-04

Ementa:
HABEAS CORPUS
          ALIENAÇÃO FIDUCIARIA EM GARANTIA.
          PRISÃO CIVIL.
          SE O BEM ADQUIRIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIARIA EM GARANTIA E
COMPROVADAMENTE   FURTADO,   NÃO   PODE  O  DEVEDOR SER CONSIDERADO
DEPOSITARIO INFIEL.
          ILEGITIMO E O DECRETO DE PRISÃO CIVIL EXPEDIDO EM TAIS
CIRCUNSTANCIAS.
          ORDEM DE HABEAS CORPUS QUE SE CONCEDE.